Tribunal: TJDFT
Processo: 0731242-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA PORTABILIDADE. CULPA CONCORRENTE. NULIDADE DO EMPRÉSTIMO. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: declarar a nulidade do contrato de empréstimo, no valor de R$6.603,56, e condenar a ré às seguintes obrigações: não fazer descontos no benefício previdenciário do autor; e restituir ao autor os valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha nos serviços bancários prestados e culpa exclusiva do usuário e/ou de terceiro; (ii) validade e eficácia do contrato de empréstimo consignado; e (iii) direito do autor à restituição das quantias debitadas de seu benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela contratação de empréstimo é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
5. É incontroverso o fato de que o autor foi vítima de fraude conhecida como “golpe da portabilidade”, porquanto suposto preposto do Banco Santander ofereceu falsa proposta de portabilidade de contrato de mútuo e convenceu o autor a transferir o crédito decorrente da referida contratação, no pressuposto de que se destinava à quitação do primeiro empréstimo.
6. A fraude foi concretizada porque o autor, independentemente de confirmação da legitimidade do contato por meio de aplicativo WhatsApp, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu os procedimentos recebidos, contratou novo empréstimo bancário e, imaginando que estava quitando o empréstimo anterior, transferiu a quantia recebida para o estelionatário.
7. Outrossim, as provas produzidas atestam que a contratação do empréstimo bancário não atendeu às normas legais. Com efeito, a instituição financeira não produziu elementos probatórios para demonstrar que informou ao autor de que não se tratava de portabilidade e de que novo contrato de empréstimo estava sendo contraído, desrespeitando o disposto na Resolução BACEN no 3.954/2011, que determina que as negociações para empréstimo iniciadas por meio de correspondente bancário, como é o caso, devem ser confirmadas pelo próprio banco (artigos 4o e 14).
8. A atuação indevida de parceiros/credenciados ou terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco. Nesse sentido: acórdão no 1686193, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, J. 10/04/2023, publicado no DJE: 20/04/2023.
9. Nesse contexto, ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, devendo ser declarada a nulidade do contrato de empréstimo bancário, suspensos os descontos no benefício do autor e dividido o prejuízo dividido entre as partes (art. 945 do Código Civil), por força da culpa concorrente. Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808, 1705075 e 1662813.
10. Em consequência, a instituição financeira deve restituir ao consumidor a metade (50%) dos valores que a parte autora pagou pelo aludido empréstimo, inclusive as parcelas descontadas no curso do processo, mantidos os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais estipulados na sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para condenar a ré a pagar ao autor o valor correspondente à metade (50%) do montante descontado em seu benefício, vinculado ao empréstimo declarado nulo, mantidos os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais estipulados na sentença.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CC, art. 945; Resolução BACEN no 3.954/2011, art. 4o e 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; TJDFT, Acórdão no 1686193, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 10/04/2023.